Tribunal: TJBA
Processo: 8021561-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021561-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO FONTANA CRUZ

Advogado(s)
:
NELSON NICACIO DIAS JUNIOR, NELSON NICACIO DIAS NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INÉPCIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou a ação com resolução de mérito. As razões recursais, contudo, encontram-se totalmente dissociadas do decidido, aduzindo que o julgamento ocorreu sem resolução de mérito e tratando de matéria diversa da sentenciada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser conhecido o recurso de apelação cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que pretende reformar, apresentando os motivos de fato e de direito que embasam seu inconformismo.

4. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença caracteriza a inépcia do apelo, por violação ao referido princípio. No caso, a parte apelante limita-se a trazer argumentos genéricos e abstratos, que não guardam pertinência com o que foi efetivamente decidido pelo juízo singular.

5. A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de não conhecer do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por ausência de regularidade formal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "Não se conhece do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais encontram-se totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, não havendo impugnação específica dos pontos decididos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8021561-86.2024.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante THIAGO FONTANA CRUZ e, como Apelado, BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça